Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-81.2010.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000501-81.2010.8.14.0019

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: ARIRAMBA PESCADOS LTDA, EDUARDO CARDOSO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE E DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução ajuizada em face de Ariramba Pescados Ltda., com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC, ao reconhecer suposta inércia do exequente e ausência de interesse processual superveniente. A parte autora sustenta que não houve abandono da causa e que diligenciou para o prosseguimento do feito, sendo nula a extinção sem prévia intimação pessoal nem requerimento da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução por abandono da causa é válida sem prévia intimação pessoal do exequente; e (ii) estabelecer se a extinção de ofício, sem requerimento da parte executada, atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão, sob pena de nulidade da decisão judicial.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula nº 240, estabelece que a extinção por abandono, após a manifestação do réu nos autos, depende de requerimento da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A mera paralisação do processo, mesmo que por período prolongado, não autoriza a extinção do feito sem a adoção das medidas formais previstas em lei, sobretudo quando há manifestação do exequente pedindo o prosseguimento da execução antes da sentença.

6.

Deve-se aplicar os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da inafastabilidade da jurisdição, evitando extinções prematuras que impeçam a análise da pretensão deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

2.

A ausência de requerimento da parte adversa, após sua manifestação nos autos, inviabiliza a extinção com base em abandono, nos termos da Súmula nº 240 do STJ.

3.

A demonstração, ainda que tardia, da intenção do exequente em impulsionar o feito afasta a presunção de desinteresse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, VI, §1º e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240; TJPA, Apelação Cível nº 0867379-59.2022.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0017590-52.2007.8.14.030, 1ª Turma de Direito Privado, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que, nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada contra
ARIRAMBA PESCADOS LTDA
e
EDUARDO CARDOSO RODRIGUES
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, em razão da alegada inércia do exequente, diante da ausência de impulso processual suficiente ao regular prosseguimento da demanda.

A sentença recorrida, lançada ao ID 27044982, assentou-se no fundamento de que o processo permaneceu paralisado por longos períodos sem manifestação do autor, mesmo após intimações específicas para impulsionar a marcha processual, circunstância esta que, segundo a magistrada sentenciante, configura desinteresse superveniente na tutela jurisdicional. Constatando-se ainda a ausência de êxito na localização de bens penhoráveis dos executados, após mais de quatorze anos do ajuizamento da demanda, entendeu o Juízo a quo pelo encerramento da execução, com fundamento na
violação ao princípio da duração razoável do processo
(CF, art. 5º, LXXVIII). Em consequência, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais eventualmente pendentes, deixando de fixar honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 27044984), o
Banco do Brasil S.A.
sustenta, em suma: (i) que vem diligenciando no processo, inclusive por meio de petições requerendo diligências recentes, como a juntada no ID 116478328; (ii) que a extinção por inércia somente poderia ocorrer mediante requerimento do réu, em conformidade com a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) que houve equívoco do juízo a quo ao presumir abandono da causa sem considerar o histórico de movimentações promovidas pelo exequente; (iv) que a jurisprudência pátria exige, ademais, a intimação pessoal da parte autora como pressuposto para extinção da ação por abandono, o que não teria sido cumprido nos moldes legais.

Ao final, pugna o apelante pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença extintiva, com o consequente prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

1.

RAZÕES RECURSAIS

Cinge-se a controvérsia a verificar se é válida a sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, com fundamento na suposta inércia do exequente, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a execução foi ajuizada há longo tempo e, de fato, houve sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens da executada. Todavia, não se pode perder de vista que a extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional, a exigir a estrita observância dos requisitos legais e do entendimento jurisprudencial consolidado.

Nos termos do art. 485, III, do CPC, a extinção do feito por abandono pressupõe a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias por culpa exclusiva do autor, após intimação pessoal para suprir a falta. Além disso, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 240, “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

A jurisprudência deste TJPA também caminha no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, III DO CPC/15, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867379-59.2022.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da sentença extintiva proferida sem a observância da exigência de intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, §1º, do CPC.III. Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC impõe, como condição de validade da extinção do processo por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito.
4. A ausência dessa providência configura nulidade processual, por violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). 5. Ademais, conforme Súmula nº 240 do STJ, após a manifestação do réu, a extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte adversa, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência dessa formalidade acarreta nulidade da sentença por error in procedendo. 3. Após a manifestação do réu, a extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte adversa (art. 485, §6º, do CPC e Súmula nº 240 do STJ). (TJPA, Apelação Cível nº 0017590-52.2007.8.14.030, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 23/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Maria Isaura Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no abandono da causa. A apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal, requerendo a anulação da decisão e o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é válida sem a prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade da decisão. 4. A ausência de intimação pessoal viola o princípio do devido processo legal, impedindo a extinção válida do processo por abandono da causa. 5. O ato ordinatório que fundamentou a decisão judicial intimou apenas o advogado da parte autora, e não a própria litigante, configurando erro processual insanável. 6. O STJ, por meio da Súmula nº 240, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa, após a manifestação do réu nos autos, depende de requerimento da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença. 3. A extinção do processo por abandono da causa, após a manifestação do réu, depende de requerimento da parte adversa, conforme dispõe o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula nº 240 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º e § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240; TJPA, Apelação Cível nº 0262280-70 .2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016555620098140024 25335872, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, embora o Juízo de origem tenha destacado a demora excessiva na tramitação e a ausência de êxito na constrição patrimonial, verifica-se que não houve requerimento da parte executada postulando a extinção do feito por abandono. Ademais, consta dos autos manifestação do próprio exequente, em momento anterior à sentença, requerendo o prosseguimento da execução, o que afasta a presunção de desinteresse absoluto na tutela jurisdicional.

Assim, à luz do entendimento atualmente prevalente no Superior Tribunal de Justiça, não se mostra juridicamente adequada a extinção do processo de ofício, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando ausente provocação da parte ré e quando demonstrada, ainda que tardiamente, a intenção do exequente em dar andamento ao feito.

Deve-se prestigiar, na hipótese, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da inafastabilidade da jurisdição, evitando-se solução terminativa que impeça a apreciação do direito material discutido, especialmente em demanda executiva.

Diante desse contexto, impõe-se a anulação da sentença, para que os autos retornem ao Juízo de origem, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento, com a adoção das providências que entender cabíveis ao seu impulso e eventual satisfação do crédito.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução.

É como voto.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026